Tribunal: TJMT
Processo: 1018581-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1018581-68.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, não foi possível localizar a juntada da cópia da decisão rescindenda, notadamente a sentença e o respectivo acordão que a confirmou, tampouco a Certidão do Trânsito em julgado.
Assim, oportunizo ao Autor Reginaldo Ávila a apresentação de tais documentos obrigatórios, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito por falta de condição de procedibilidade.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora